Tribunal: STF
Processo: ARE 924202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.



    1. Verifica-se que estão preclusas as questões constitucionais não impugnadas do acórdão recorrido na segunda instância. Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.